Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PREVALECER DECISÃO ANTERIOR. CONFLITO DE COMPETENCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.. PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PROFERIDA PELA 1A CAMARA CÍVEL. PEDIDO PROCEDENTE.
1 - Nos termos do art. 187 do RITJDFT a reclamação constitui uma forma excepcional de revisão de atos judiciais quando nos casos em que o juízo incorre em erro de procedimento.
2 - a decisão proferida pela 1a Câmara Cível quando do julgamento do Conflito de Competência n.o 0716999-54.2019.8.07.0000 que declarou a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para processo e julgamento dos autos no 0705936-20.2019.8.07.0004, proposta por EPC CONSTRUÇÕES S/A deve ser integralmente respeitada.
3 – Reclamação conhecida e provida.